Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-89.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803114-89.2022.8.14.0061

APELANTE/APELADO: RAFAEL DE JESUS MESQUITA GOMES

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO EM PRIMEIRO GRAU. SIMULAÇÃO DE ARMA E INTIMIDAÇÃO VERBAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo réu contra sentença que desclassificou a imputação do art. 157, caput, do Código Penal para o art. 155, § 2º, do mesmo diploma legal, condenando o acusado à pena de um salário-mínimo, com reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

2. Fato consistente na subtração de aparelho celular mediante intimidação verbal e simulação de porte de arma de fogo, com prisão em flagrante do réu e recuperação imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a alegada embriaguez e transtornos psíquicos afastam a imputabilidade penal; (iii) saber se a simulação de arma e a intimidação verbal caracterizam grave ameaça apta a configurar o crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, prova documental, palavra firme da vítima, depoimentos policiais e confissão judicial do réu, inexistindo dúvida razoável quanto à ocorrência do fato.
4. A embriaguez voluntária e a alegação de transtornos psíquicos leves, desacompanhadas de laudo pericial conclusivo, não afastam a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
5. A simulação de porte de arma de fogo, aliada a expressões intimidatórias típicas de anúncio de assalto, configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, sendo prescindível a apreensão ou a efetiva existência da arma.
6. Indevida a desclassificação para furto, impondo-se o restabelecimento da tipificação do art. 157, caput, do Código Penal, com redimensionamento da pena no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação defensiva desprovida. Apelação ministerial provida.

Tese de julgamento
: “1. A simulação de arma de fogo, associada à intimidação verbal, configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo. 2. A embriaguez voluntária e transtornos psíquicos não comprovados por perícia não afastam a imputabilidade penal nem ensejam absolvição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 28, 59, 65 e 157.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer de ambos os recursos, negar provimento à apelação defensiva
e
dar provimento à apelação ministerial, para reformar a r. sentença
e
restabelecer a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e

por
RAFAEL DE JESUS MESQUITA GOMES,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a imputação originalmente formulada no artigo 157, caput, do Código Penal, para o delito previsto no artigo 155, § 2º, do mesmo diploma legal, condenando o réu à pena de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e afastando a condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável (ID 29950779).

Consta da
denúncia
(ID 29950735) que, em 01/08/2022, por volta das 02h10min, nas proximidades da ponte do Veríssimo, bairro Pimental, na cidade de Tucuruí, o réu, mediante grave ameaça, consubstanciada na verbalização intimidatória, com expressões como “bora, bora, passa o celular” e “perdeu, perdeu”, aliada à simulação de porte de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Argemiro Serrão Cardoso Neto, empreendendo fuga logo em seguida, sendo preso em flagrante por guarnição da Polícia Militar, na posse do bem subtraído, que foi imediatamente recuperado..

Nas
razões recursais, o Ministério Público
(ID 29950788), sustenta, em síntese, que a prova produzida nos autos comprova de forma inequívoca a ocorrência de grave ameaça, uma vez que a simulação de arma, associada à intimidação verbal, é suficiente para caracterizar o crime de roubo, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da sentença para restabelecer a condenação pelo artigo 157,
caput
, do Código Penal, com a consequente adequação da reprimenda.

Em
contrarrazões

ao recurso ministerial
(ID 29950792), a Defesa pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de ausência de prova inequívoca da grave ameaça e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez, nas
razões de apelação defensiva
(ID 29950782 o réu postula a absolvição, sustentando insuficiência probatória, alegadas contradições entre as provas colhidas na fase inquisitorial e as produzidas em juízo, bem como embriaguez e uso de entorpecentes à época dos fatos, além de suposta inimputabilidade decorrente de transtornos mentais, com invocação do artigo 28, § 1º, do Código Penal, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Apresentadas
contrarrazões pelo Ministério Público ao recurso defensivo
(ID 29950793), foram rebatidas todas as teses absolutórias, destacando-se a robustez do conjunto probatório, a confissão do acusado, a regularidade e idoneidade dos depoimentos policiais e a inaplicabilidade de excludente de culpabilidade, pugnando-se, ao final, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento da apelação defensiva e pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença e reconhecer a prática do crime de roubo, nos termos da denúncia (ID 30555048).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo réu.

1. MÉRITO

1.1
Da suficiência do conjunto probatório

Sustenta a Defesa a fragilidade do conjunto probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente demonstradas nos autos, não apenas pela prisão em flagrante, mas também pelo termo de apreensão, pelo auto de entrega do bem à vítima e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo. A palavra firme e coerente da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, encontra plena convergência com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e com a confissão judicial do próprio réu.

O Juízo de origem, inclusive, reconheceu expressamente a robustez do acervo probatório ao consignar que a materialidade e a autoria estavam sobejamente comprovadas, evidenciando que a controvérsia instaurada em sede recursal não gravita em torno da existência do fato ou da autoria, mas, tão somente, da correta subsunção jurídica da conduta.

Em crimes patrimoniais, praticados, via de regra, sem a presença de testemunhas civis, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando se apresenta harmônica, firme e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto, afastando qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Diante de um conjunto probatório coeso, harmônico e seguro, inexiste espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se o afastamento da tese absolutória.

1.2
Da imputabilidade penal e da inaplicabilidade do art. 28, § 1º, do Código Penal

A Defesa sustenta a isenção de pena, ao argumento de que o réu se encontrava sob efeito de álcool e entorpecentes à época dos fatos, além de possuir transtornos mentais, invocando o artigo 28, § 1º, do CP.

A insurgência não encontra respaldo nos autos.

Os documentos médicos colacionados indicam transtornos psíquicos de natureza leve, sem qualquer demonstração de comprometimento da capacidade de compreensão da ilicitude do fato ou de autodeterminação. Não houve instauração de incidente de insanidade mental, tampouco foi produzido laudo pericial conclusivo apto a sustentar inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

De outra banda, o próprio réu admitiu, em juízo, o consumo voluntário de bebida alcoólica e entorpecentes, circunstância que, nos termos do artigo 28, inciso II, do CP, não exclui a imputabilidade penal. A isenção prevista no § 1º do referido dispositivo exige prova inequívoca de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, hipótese que não se evidencia na espécie.

A jurisprudência do STJ é firme ao afastar a excludente em situações análogas, aplicando a teoria da
actio libera in causa
, nesse sentido:

“Indo mais longe, desinteressa a eventual alegação de que o acusado, ao tempo dos fatos, estaria sujeito aos efeitos de droga proibida ou álcool, pois,
incide a teoria da actio libera in causa: TJSP: “A vontade do ébrio não é tão profundamente conturbada que exclua por completo o poder de inibição, como acontece nas perturbações psíquicas de fundo patológico” (RT 442/416)
. Da mesma forma: “
a embriaguez voluntária ou culposa, seja completa ou incompleta, não exime a responsabilidade penal, presumindo a lei, sempre, que o agente é dotado de imputabilidade. E, com efeito, distingue-se a demência alcoólica da simples embriaguez habitual, na qual, não havendo perturbação da saúde mental, o agente é imputável
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 283 /284). Claro que a embriaguez não comprovada - não favorece os réus, pois a embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool ou por substâncias de efeito análogo não elidem a responsabilidade penal (cf. art. 28, II, do CP). Neste sentido: “ROUBO Embriaguez Agente que alega ter praticado o delito “sob os efeitos de maconha” Impossibilidade Ausência de prova de que estivesse drogado ou que não tivesse capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento Pretendida redução da pena imposta por aplicação do disposto no art. 28, II e § 2º, do CP.” (STJ - HC: 00000000000000857183, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/04/2025) (grifei)

Não demonstrada, portanto, qualquer causa excludente de culpabilidade, correta a rejeição da tese defensiva.

1.3
Da caracterização da grave ameaça e da impropriedade da desclassificação operada na sentença

Insurge-se o Ministério Público contra a desclassificação da conduta para o crime de furto, ao argumento de que a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de grave ameaça.

Assiste-lhe razão.

Embora o Juízo sentenciante tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitivas, concluiu pela desclassificação sob o fundamento de dúvida quanto ao emprego de grave ameaça. Tal conclusão, contudo, não se coaduna com o conjunto probatório produzido sob contraditório.

A prova oral evidencia que a subtração do aparelho celular foi precedida de inequívoca intimidação, consubstanciada tanto na verbalização típica de anúncio de assalto quanto na simulação de porte de arma de fogo, circunstâncias aptas a incutir temor real na vítima e a suprimir sua capacidade de resistência. A vítima foi categórica ao relatar que o agente manteve a mão sob a camisa, simulando estar armado, enquanto proferia expressões intimidatórias.

O próprio réu, em interrogatório judicial, confirmou a simulação de estar armado com o propósito de facilitar a subtração, elemento que, por si só, afasta qualquer dúvida quanto à presença da grave ameaça.

O STJ é firme no sentido de que a simulação de arma é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo, sendo prescindível a apreensão ou a efetiva existência do artefato:

"É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2.
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
.” (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (grifei)

Dessa forma, ao desclassificar a conduta para o delito de furto, a r. sentença afastou-se do acervo probatório e do entendimento jurisprudencial, impondo-se a reforma para restabelecer a tipificação do artigo 157,
caput
, do CP, sendo irrelevante, para esse fim, a recuperação imediata do bem subtraído.

1.4
Do redimensionamento da pena

Restabelecida a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 157,
caput
, do CP, impõe-se o redimensionamento da reprimenda nesta instância, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se a desnecessária remessa dos autos ao Juízo de origem.

O crime de roubo simples comina pena abstrata de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, à luz das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é inerente ao tipo penal; os antecedentes do réu são favoráveis; inexistem elementos concretos aptos a justificar valoração negativa da conduta social ou da personalidade; os motivos do delito são próprios da espécie; as circunstâncias e as consequências não extrapolam a normalidade do tipo; e o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do fato.

Diante desse panorama, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, deixo de promover a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo abstratamente cominado.

Tal orientação encontra-se reiteradamente reafirmada pelos Tribunais Superiores, inclusive em sede de recurso repetitivo e de repercussão geral, em prestígio ao critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade ou desproporção na manutenção da reprimenda no patamar mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas legais de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, considerando o
quantum
aplicado, a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, mantido o direito de recorrer em liberdade.

Consigno, para fins de prequestionamento, que foram devidamente analisados e observados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, em especial os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, e os artigos 28, 59 e 157 do Código Penal, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, nego provimento à apelação defensiva e dou provimento à apelação ministerial, para reformar a r. sentença e restabelecer a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026